Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-17.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-17.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (Resp nº 1108013/RJ). TEMA Nº 129. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 2. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp nº 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema nº 129). 3. Analisando outros julgados desta Câmara, revejo minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passo a adotar doravante o entendimento de que, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais. 4. Reconhece-se a possibilidade de o ente público, diverso do ente estadual, ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000761-17.2019.8.05.0032, tendo como Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados o Estado da Bahia e o Município de Brumado. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.